Tribunal: TJSP
Processo: 1500011-69.2019.8.26.0557
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500011-69.2019.8.26.0557/50000, da Comarca de Monte Azul Paulista,
em que são embargantes FELIPE HENRIQUE MESSIAS GRANJA e MARCOS
ANTONIO MESSIAS DE MELO e Interessada ANA CLAUDIA RODRIGUES, é
embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM os presentes embargos de declaração. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500011-69.2019.8.26.0557/50000 -Voto no 15288
2
VOTO No 15.288 (Digital)
Embargos de Declaração no 1500011-69.2019.8.26.0557/50000
Juízo de Origem: Vara Única da Comarca de Monte Azul Paulista
Embargantes: FELIPE HENRIQUE MESSIAS GRANJA e
MARCOS ANTONIO MESSIAS DE MELO
Embargada: Colenda 3a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça
Interessada: Ana Cláudia Rodrigues
FELIPE HENRIQUE MESSIAS GRANJA
e MARCOS ANTONIO MESSIAS DE MELO opõem embargos
de declaração contra o v. acórdão de fls. 874/893 que, por votação
unânime, NEGOU PROVIMENTO aos recursos defensivos.
FELIPE
visa
tão-somente
ao
prequestionamento de matéria constitucional e federal (fls. 01/03).
MARCOS sustenta que o v. acórdão
encontra-se eivado de obscuridade, eis que não há provas de que
ele estava envolvido com o tráfico e de que tenha se evadido da
guarnição da guarda civil antes da prisão em flagrante. Por fim,
requer o prequestionamento dos artigos 155, caput, 157, § 1o, 386,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500011-69.2019.8.26.0557/50000 -Voto no 15288
3
VII, todos do Código Penal e 33, caput, e 28 da ambos da Lei de
Drogas (fls. 05/08).
Embora
o
julgamento
da
Apelação
Criminal tenha sido realizado na forma presencial, considerando
a excepcionalidade do momento, bem como o disposto nos
Provimentos nos 2549/20, 2550/20 e 2552/20, do Conselho Superior
da Magistratura, recomenda-se a realização de julgamento
virtual.
É o relatório.
Dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal que caberá a oposição de embargos de declaração quando
houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Nesse sentido, preleciona GUILHERME
DE SOUZA NUCCI: “Ambiguidade é o estado daquilo que possui
duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500011-69.2019.8.26.0557/50000 -Voto no 15288
4
comprometer a segurança do afirmado (...). Obscuridade é o estado
daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência,
no receptor da mensagem (...). Contradição trata-se de uma
incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior,
referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a
impossibilidade de compreensão do julgado (...) e Omissão é a
lacuna ou o esquecimento.” (in Código de Processo Penal
Comentado, 12a ed. São Paulo: RT, 2013, p. 1077).
A atenta leitura do v. acórdão guerreado
demonstra não padecer ele dos vícios apontados nos embargos sob
exame.
Com efeito, verifica-se que a Colenda
Terceira Câmara Criminal examinou suficientemente, e em sua
inteireza, o quadro probatório confeccionado, vindo, ao cabo de
tal atividade cognitiva, a explicitar, com clareza, a necessidade de
se manter a condenação de MARCOS, mormente considerando a
prova oral colhida na fase judicial, notadamente os seguros
depoimentos das testemunhas de acusação. Ademais, sua
condenação não foi baseada nos argumentos levantados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500011-69.2019.8.26.0557/50000 -Voto no 15288
5
zelosa Defesa de MARCOS como supostamente obscuros.
Como
é
pacífico
na
doutrina
e
jurisprudência, o órgão julgador, para expressar sua convicção,
não precisa fazer menção expressa a todos os argumentos
colacionados, bastando que, de forma, fundamentada, afaste,
logicamente, aqueles que entender incabíveis.
Na
verdade,
observa-se
que
os
embargantes buscam obtenção da reforma do decisum guerreado,
alterando-se
o
mérito
do
acórdão proferido, e não o
esclarecimento
de
omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição, as quais poderiam, excepcionalmente, ensejar efeito
modificativo.
É da jurisprudência:
“(...) nos embargos de declaração não se pode pedir
correção,
alteração
ou
mudança
alguma,
nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento
(RJT

JESP
92/328)”,
só
sendo
admitido
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500011-69.2019.8.26.0557/50000 -Voto no 15288
6
esclarecimento do que foi decidido sem que possa ser
alterado, mudado ou aumentado o julgamento (TJPR,
ED 664.025-3/01, Acórdão 14.843, 5a Câm. Crim., Des.
Eduardo Fagundes, j. 17/02/2011).
Ainda que se considere prequestionada a
matéria federal e constitucional suscitada - art. 5o, Incisos XIV,
XIII, LIV, LVII e LVI, e art. 144 da Constituição Federal, art. 33,
caput, § 4o, da Lei no 11.343/06; art. 11 e art. 12, §§2o e 3o, art. 14,
parágrafo único, artigo 19, todos da Lei no 13.022/14; Artigo 13,
Art. 59 e incisos I e II do Código Penal; Art.155, Art.156, I e II,
Art.157, § 1o e 2o, Artigo 301, Art. 386, IV, V, VI e VII, do Código
de Processo Penal; e, artigos 33, caput, e 28 da ambos da Lei de
Drogas -, não há como acolher a pretensão recursal, tendo em
vista o manifesto caráter de infringência assumido por estes
embargos de declaração, devendo, pois, serem rejeitados, porque
a matéria já foi exaustivamente debatida e decidida no v. acórdão
vergastado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500011-69.2019.8.26.0557/50000 -Voto no 15288
7
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
presentes embargos de declaração.
ÁLVARO CASTELLO
Relator